Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-08.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO JÁ DISCUTIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - PRÁTICA DE ATO QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - TRÂNSITO EM JULGADO - ART. 502 CPC - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE E DISCUSSÃO DA MATÉRIA POR NOVA AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM A DEMISSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DIVERSOS DA CONTIDA NA ESFERA CRIMINAL - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000099-08.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO JÁ DISCUTIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – PRÁTICA DE ATO QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 502 CPC - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE E DISCUSSÃO DA MATÉRIA POR NOVA AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM A DEMISSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DIVERSOS DA CONTIDA NA ESFERA CRIMINAL – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência antecipada, movida por Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS) de Portaria n. 109.619/2015 – 10ª RPM, pelos seguintes fatos e fundamentos (Evento 1 – DOC11, págs. 01/03): 1 – em conformidade com os autos de Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 104.847/SAD/2015 – 15º BPM, na data de 21/03/2015 esteve no Supermercado Bretas da cidade de Patos de Minas, onde os cidadãos Yan, Patrícia e Walison, vulgo “Carreira”, colocaram alguns produtos de furto, sendo cervejas e bancas de plástico, dentre outros, no porta-malas do veículo do militar; 2 – abordado e questionado por uma funcionária do Bretas, Mirian, acerca do pagamento das mercadorias que eram guardadas no porta-malas de seu veículo, quando pediu aos envolvidos que passassem de guarda as mercadorias para conferência, o militar simplesmente entrou no carro e saiu do hipermercado com os produtos que já haviam sido colocados no interior dele, os quais não foram devolvidos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3 – posteriormente à prisão dos comparsas, o militar decidiu por retirar as mercadorias que estavam no porta-malas do seu veículo Fiat Punto, em sua grande parte cervejas, passando-as para o Fiat Uno conduzido por Victor. Num loteamento próximo ao Jardim panorâmico, Victor e Juninho se desfizeram das mercadorias furtadas; 4 – em análise do acervo probatório dos autos, verifica-se que restou comprovado que o militar foi conivente com a prática do crime, bem como foi indiciado pelo Delegado de Polícia na prática do crime do artigo 155, §4º, IV conforme Inquérito Policial n. 385, anexo à respectiva SAD; 5 – evidenciou-se, nos autos, que o militar praticou, em tese, a conduta antiética descrita no artigo 13, incisos III, bem como no artigo 14, VIII e artigo 15, inciso III, todos do CEDM, faltas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares; 6 – a conduta praticada pelo aludido militar, em tese, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, o que o incapacita de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 7 – em razão do descrito acima, o n. 161.988-1, Sd PM Jhefytte Abyner Borges dos Santos de Lima Silva, encontra-se, em tese, incurso no disposto no inciso II, do artigo 34 – “praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito do militar” – da Lei n. 14.310/02 – CEDM, e deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS), no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório [...] A autoridade processante emitiu parecer concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos artigos 14, inciso VIII, e 15, inciso III, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) (Evento 1 – DOC13, págs. 122/156). O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) entendeu, por unanimidade de votos, que o autor praticou as transgressões previstas nos artigos 13, inciso III, 14, incisos VIII, 15, inciso III, c/c o artigo 34, inciso II, todos do CEDM, e opinou pela demissão do acusado das fileiras da Corporação (Evento 1 – DOC9, págs. 04/08). A autoridade convocante, o Comandante Regional, concordou com o parecer exarado pelo CEDMU e sugeriu a aplicação da sanção disciplinar de demissão ao acusado (Evento 1- DOC9, págs. 10/20). Ao final, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedente as acusações e demitiu o Sd PM Jhefytte Abyner Borges dos Santos de Lima Silva, conforme BGPM RES. N. 17 de 04/02/2016, Evento 1 – DOC10, págs. 01/10. O Governador do Estado negou provimento ao recurso disciplinar interposto, tendo sido a referida decisão publicada no Diário Oficial em 15/04/2016 (Evento 1 – DOC14, pág. 01). Em sua peça inicial, a defesa relatou que o autor era soldado da Polícia Militar de Minas Gerais quando foi demitido em 15/04/2016 em razão do ato demissionário oriundo do PADS de Portaria n. 109.619/10ª RPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Narrou que o referido processo foi instaurado para apurar a prática do crime de furto ocorrido no dia 21/03/2015, no Supermercado Bretas, na Cidade de Patos de Minas. Acrescentou que, paralelamente ao PADS, tramitou a Ação Penal n. 0480.15.010520-7, na Comarca de Patos de Minas, em virtude dos mesmos fatos nos quais foi o autor denunciado pela prática do crime de furto. Aduziu que, ao término da persecução penal, foi o autor absolvido da imputação, com fulcro no artigo 386, IV – “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal” - do Código de Processo Penal (CPP). Nesse contexto, fundamentou a presente ação no surgimento de fato novo consistente em sentença criminal por negativa de autoria, nos moldes do art. 386, inciso IV, do CPP, e a capacidade de a mesma influir na instância administrativa, revertendo-se o decreto demissionário. Aduziu que a sentença absolutória prolatada na justiça comum transitou em julgado no dia 18/11/2019, tratando-se de coisa julgada material e, portanto, indiscutível. Acrescentou ainda que as decisões terminativas transitadas em julgado devem influir na instância administrativa, especialmente quando se tratar de absolvição por negativa autoral – art. 540, Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Citou jurisprudência a fim de respaldar a sua tese de defesa. Citou também o art. 126 da Lei Federal n. 8.112/90, a qual estabelece que a responsabilidade administrativa do servidor público será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, não fazendo menção a absolvição por insuficiência de provas. Disse que a aplicabilidade da referida lei em processos administrativos estaduais é uma das quatorze teses destacadas pelo Superior Tribunal de Justiça na nova e recente edição de Jurisprudência em Teses. Alegou que o ato administrativo que demitiu o autor carece de justa causa, pois se fundamentou na prática de um crime em que a Justiça Comum descartou a sua participação. Alegou não ser comum que o judiciário adentre no mérito do ato administrativo, entretanto afirmou que, a discricionariedade conferida à Administração Pública deve ser controlada pelo Poder Judiciário, a fim de que seja o artigo 5º, inciso XXXV, da CR/88 devidamente assegurado. Nessa esteira, entendeu que não há motivação idônea que lastreie o ato demissionário ocorrido, nem restou contemplada na decisão administrativa guerreada a observância dos princípios da coisa julgada material, nem cuidou da segurança jurídica, devendo a decisão administrativa maculada proferida em sede do PADS ora margeado surtir judicialmente rechaçada nos exatos termos da inicial petição ora intentada. Outrossim, alegou que a presente ação pretende que o Poder Judiciário fiscalize a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato administrativo que culminou na sua exclusão da PMMG, em razão da prática de crime inexistente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com tais considerações, pugnou pela procedência dos pleitos iniciais, pela reintegração do autor às fileiras da Corporação e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das remunerações devidas desde a irregular demissão até a sua reintegração, inclusive com a reposição retroativa dos prejuízos promocionais na carreira gerados pela indevida demissão. Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil, reais) (Evento 1 – INIC1). Instruíram a inicial os documentos constantes no Evento 1. A certidão colacionada no Evento 2 atestou a existência da Ação cível PJE n. 1000033-87.2016.9.13.0002, referente ao autor. O MM. Juiz de Direito da 3ª AJME, na decisão coligida no Evento 03 recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para apresentar contestação. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Inicialmente, alegou que a demissão do autor das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais foi absolutamente legal, pois foi precedida de processo administrativo que respeitou o contraditório, o devido processo legal e a ampla defesa. Disse que à Administração Militar é dado o poder de apurar infrações e aplicar penalidades, inclusive de demissão - artigo 146, IV, da Lei n. 5.301/69, no exercício do poder disciplinar que lhe é inerente. Alegou constar na Portaria do PADS os fatos objetos da apuração e o dispositivo legal infringido, a saber, artigo 64, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 - CEDM. Alegou que o autor foi pessoalmente notificado da acusação e constituiu advogado que, juntamente com ele, participou de todos os atos do processo. Afirmou que o relatório da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) foi apresentado nos termos exigidos pelo Código de Ética e que o responsável por sua elaboração apreciou cuidadosamente os fatos relacionados com a causa, considerando as alegações formuladas pela defesa e rejeitando-as, fundamentadamente. Disse que os membros da CPAD opinaram pela demissão do autor, tendo o processo, após recurso aviado pela defesa, sido submetido à apreciação do Comandante-Geral da PMMG, que, de forma motivada, acatou os pareceres exarados pelas instâncias anteriores, decidindo pela exclusão do autor. Ademais, alegou que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova nova capaz de sepultar os elementos de convicção formados no processo administrativo. Afirmou que o autor se desonerou de demonstrar o prejuízo efetivo para a sua defesa e que, por essa razão e em observância ao princípio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pas de nullité sans grief, não será possível a decretação de invalidade do ato de sanção disciplinar. Ressaltou que o enquadramento da conduta à norma a análise da oportunidade e da conveniência na aplicação das punições disciplinares competem exclusivamente à Administração, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Segundo o Estado de Minas Gerais, a gradação da punição aplicada é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. Destacou não ser possível a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao autor, tendo em vista que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame revelam-se regulares. Por fim, requereu que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes e que o autor seja condenado ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência (Evento 14). Os presentes autos foram redistribuídos para a 5ª AJME-Cível, conforme determinado no provimento CJM n. 02 de 02/04/2020 (Evento 18). O autor impugnou a contestação, afirmando que as alegações produzidas na contestação não trouxeram faticamente ou juridicamente algo que retirasse a plausibilidade e a pertinência dos pleitos estatuídos na petição inaugural. Disse que a contestação é totalmente impertinente e desconexa daquilo que se encontra incontroverso nos autos, devendo ser aplicado o previsto nos artigos 356, I, 374, I, III e IV, do CPC. Alegou que, nos casos de absolvição, por restar comprovado que o réu não concorreu para a infração penal, deve a coisa julgada material interferir no ato administrativo demissionário. Segundo a defesa, esse argumento não foi objeto de contestação, devendo ser decretada a revelia, nos termos do art. 341 do CPC. Afirmou que a absolvição do autor na esfera criminal deverá ser considerada um fato novo, porquanto a certidão coligida aos autos atesta que ela foi exarada após a publicação do ato administrativo demissionário. Disse que o poder da administração de apurar infrações e aplicar penalidades deve obedecer às limitações próprias do princípio da legalidade. Disse, também, que a sentença judicial que reconhecer a não autoria dos fatos objetados no PAD deverá refletir na instância administrativa, devendo os atos demissionários serem anulados, a fim de que seja a ordem jurídica reestabelecida (art. 5º, XXXVI, CR/88). Afirmou que o dispositivo legal (art. 64, II, do CEDM) utilizado para embasar a demissão do autor não é aplicável ao caso subjudice, pois a lei que o implementou – Lei n. 22.504/2017 – requer que o crime doloso seja devidamente comprovado. Segundo a defesa, a sentença absolutória exarada pela Justiça comum reconheceu que o autor não concorreu para a prática da infração penal. Isto posto, pugnou pela correção da impropriedade e alegou que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 manutenção do ato demissionário significa menosprezar injustificadamente a coisa julgada material e o próprio Judiciário. Por fim, impugnou ostensivamente os termos e propostas insertos na contestação estatal e reiterou todos os pleitos e fundamentos versados na inaugural (Evento 20). No despacho coligido no Evento 29, o MM. Juiz a quo determinou a juntada da certidão de inteiro teor da Ação n. 1000033-87.2016.9.13.0002, acompanhada de toda a documentação a ela pertinente (inicial, procedimento administrativo-disciplinar, sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado). Cumprindo a determinação judicial, foram os documentos juntados aos autos (Evento 30). Foram as partes intimadas a respeito da Certidão de Inteiro Teor, bem como da documentação a ela anexa (Evento 32). A defesa do autor disse que os documentos juntados aos autos não retiram a plausibilidade jurídica da presente demanda e confirmam a diferença entre os objetos e as causas de pedir das ações. Disse que a presente demanda possui como causa de pedir a aplicação dos reflexos oriundos da sentença absolutória criminal (Ação Penal n. 0480.15.010520-7) na instância administrativa. Disse também que, na Ação de n. 1000033-87.2016.9.13.0002, projetava-se a preservação da presunção de inocência, e não havia, à época da propositura da ação, a sentença criminal que o absolveu. Em relação à presente ação, disse que a sentença penal absolutória trouxe a certeza da sua inocência. Por fim, afirmou que a Ação n. 1000033-87.2016.9.13.0002 visava discutir o mérito administrativo e a presente ação visa reconhecer a coisa julgada material e a anulação do ato administrativo demissionário, que está eivado de ilegalidade (Evento 37). O Estado de Minas Gerais, por sua vez, disse que os fatos e fundamentos apresentados pelo autor já haviam sido apreciados por essa Justiça Especializada, sendo, portanto, vedado a esse Juízo rediscutir a matéria que já está acobertada sob o manto da coisa julgada material (Evento 39). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível, decidiu o feito conforme se depreende no Evento 41, verbis: [...] Analisando os autos, observa-se pela documentação acostada, relatada acima, que ocorre identidade de ações, visto que se tratam das mesmas partes, causas de pedir e pedido, mormente pela análise da inicial do presente processo e da certidão de inteiro teor da ação que tramitou perante a 2ª AJME, conforme Evento 30. A ação de n. 1000033-87.2016.9.13.0002, foi distribuída em 13.05.2016, tramitou perante a 2ª AJME, sendo prolatada, em 28.09.2016, sentença de mérito, em sede de apelação a decisão foi mantida. O pedido contido na ação supracitada encontra-se acobertado pela coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dessa forma, determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, §3º, do CPC/2015. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, suspendendo a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015. A defesa do autor interpôs recurso de apelação alegando que a r. sentença não identificou que a absolvição do apelante na justiça comum ocorreu em razão da negativa de autoria, bem como que a presente ação versa sobre fato novo, inexistente na extinta demanda (1000033-87.2016.9.13.0002). Reiterou o argumento de que a sentença absolutória atrai para a instância administrativa o previsto no artigo 540 do MAPPA, ou seja, “a absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria”. Aduziu que a alegada coisa julgada não se caracterizou, pois, para tanto, seria necessário que as ações judiciais aludidas na r. sentença fossem absolutamente idênticas, tal como dispõe o artigo 337, §4º, do CPC, o que não ocorreu. Afirmou que a certidão acostada ao Evento 30 não apontou com clareza a identidade da causa de pedir da presente ação com a Ação n. 1000033-87.2016.9.13.0002, devendo ser presumido que não houve, na extinta ação, pedido de aplicabilidade dos artigos 540 do MAPPA e 126 da Lei Federal n. 8.112/90. Ademais, defendeu que a mesma certidão e os documentos que a acompanham não retiram a plausibilidade jurídica da presente demanda e confirmam a diferenciação entre os objetos e causas de pedir das ações; que a sentença absolutória criminal deverá refletir seus efeitos sobre a instância administrativa; Salientou que o ato administrativo demissionário viola os artigos 540 do MAPPA e 126 da Lei Federal 8.112/90, assim como os princípios da coisa julgada material e da segurança jurídica, devendo ser anulado, pois se revela manifestamente ilegal. Nessa esteira, salientou também que o ato demissionário carece de justa causa, pois se baseou na prática de um crime em que a Justiça comum descartou a sua participação. Alegou que, diferentemente da Ação n. 1000033-87.2016.9.13.0002, pretende-se, com a presente ação, que o Poder Judiciário afira, em sede fiscalizatória, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da manutenção do ato administrativo que impediu o apelante de permanecer nas fileiras da PMMG devido a suposta prática de crime que, após sua demissão, se revelou inexistente. Ao final, reiterou os argumentos e pedidos versados na peça de ingresso e na impugnação à contestação. Requereu o provimento do presente apelo, com a consequente reforma da sentença a quo. Pugna ainda pela desconsideração da coisa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 julgada e pela decretação da revelia estatal, determinando-se a anulação do ato demissionário e a reintegração do apelante às fileiras da PMMG, com o pagamento, inclusive, das “verbas laborais relativas ao tempo de vigência da indevida demissão” e com a condenação do apelado à manutenção das “vantagens, promoções e demais frutos da carreira militar colocando o apelante em paridade com a turma de soldados na qual se formou” (Evento 47). Em suas contrarrazões, o Estado de Minas Gerais requereu que seja confirmada a r. sentença e negado provimento ao recurso interposto. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença a quo que decidiu que o pedido contido na ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar de demissão, com pedido de reintegração às fileiras da Corporação, ajuizado por Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva, encontrava-se acobertado pela coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC/2015, e determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, § 3º, do CPC/2015. Compulsando os documentos que instruem o presente feito, verifica-se que, em 13/05/2016, o ora apelante propôs, perante esta Justiça Militar, a Ação Ordinária que tramitou sob o n. 1000033-87.2016.9.13.0002, na qual pleiteava a anulação do mesmo ato administrativo-disciplinar de demissão combatido na presente ação, ou seja, o decorrente do Processo Administrativo Disciplinar Sumário de Portaria n. 109.619/2015 – 10ª RPM – e, consequentemente, buscava também a sua reintegração às fileiras da Corporação Militar. Nesse ponto, e conforme relatado, oportuna se faz a colação da acusação constante na referida peça inaugural: [...] 1 – em conformidade com os autos de Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 104.847/SAD/2015 - 15° BPM, restou demonstrado que o n. 161.988-1, Sd PM Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva, pertencente ao 15° BPM, na data de 21/03/2015 esteve no Supermercado Bretas da cidade de Patos de Minas, onde os cidadãos Yan, Patrícia e Wallison, vulgo “Carreira”, colocaram alguns produtos de furto, sendo cervejas e bancos de plásticos, dentre outros, no porta-malas do veículo do militar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 2 – abordado e questionado por uma funcionária do Bretas, Míriam acerca do pagamento das mercadorias que eram guardadas no porta-malas de seu veículo, quando pediu aos envolvidos que parassem de guardar as mercadorias para conferência, o militar, simplesmente, entrou no seu carro e saiu do hipermercado com os produtos que já haviam sido colocados no interior dele, os quais não foram devolvidos; 3 – posteriormente à prisão dos comparsas, o militar decidiu por retirar as mercadorias que estavam no porta-malas do seu veículo Fiat Punto, em sua grande parte cervejas, passando-as para o Fiat Uno conduzido por Victor. Num loteamento próximo ao Jardim Panorâmico, Victor e Juninho se desfizeram das mercadorias furtadas; 4 – em análise do acervo probatório dos autos, verifica-se que restou comprovado que o militar foi conivente com a prática do crime, bem como foi indiciado pelo Delegado de Polícia na prática do crime do artigo 155, §4°, IV, conforme Inquérito Policial n. 385, anexo à respectiva SAD; 5 – evidenciou-se, nos autos, que o militar praticou, em tese, a conduta antiética no artigo 13, incisos III, bem como no artigo 14, VIII e artigo 15, inciso III, todos do CEDM, fatos incompatíveis com os valores e princípios ético-militares; 6- a conduta praticada pelo aludido militar, em tese, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, o que incapacita a permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 7 – em razão do descrito acima, o n. 161.988-1, Sd PM Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva, encontra-se, em tese, incurso no disposto no inciso II, do artigo 34 – “praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito do militar” – da Lei n. 14.310/02 – CEDM, e deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS), no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório. [...] Evento 1 – DOC11, págs. 01/03 G.N. Naquela ação (PJe n. 1000033-87.2016.9.13.0002), os pedidos do requerente foram julgados improcedentes. Em sede de recurso de apelação, concluiu a colenda Segunda Câmara, à unanimidade, não haver “dúvida do envolvimento do apelante nos fatos descritos na peça inaugural do PADS de Portaria n. 109.619/PAD/2015 que foram levados a efeito pela autoridade administrativa e motivadamente considerados suficientes para configurar a prática de ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe”. Por fim, verifica-se que em 19/10/2017, ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão, conforme certidão acostada ao evento 30 dos autos de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conclui-se, portanto, que a referida decisão (n. 1000033-87.2016.9.13.0002) constituiu, no caso concreto, coisa julgada material, nos termos do art. 5021 do CPC/2015. Dessa forma, não pode haver nova discussão da matéria por uma mera ação ordinária, pois a sentença já foi alcançada pela coisa julgada e, como é sabido, a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória), que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: [...]. – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (STF - RE 589513 ED-EDv-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015) [...] O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado (RTJ 193/556-557) nem para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594), ainda que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da jurisprudência prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal (MS 23.665/DF, v.g.), pois a “res judicata”, em matéria civil, só pode ser legitimamente desconstituída mediante ação rescisória. Precedentes. - A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois 1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 o instituto da coisa julgada material – considerada a finalidade prática que o informa – absorve, necessariamente, “tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser” (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo (“tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat”). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes. (STF - MS 25453 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA SERVIDOR PUBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. TRANSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRECLUSÃO MAXIMA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. A Ação Rescisória, na origem, visa desconstituir acórdão transitado em julgado que permitiu o recebimento de proventos acima do teto constitucional com base nos §§ 12 e 15 do art. 525 do novo CPC. A improcedência da Rescisória foi declarada pelo acórdão de fls. 1.194-1.201, e-STJ, pela decadência (transcurso de mais de dez anos do trânsito em julgado do mandamus. Não houve Embargos de Declaração. A Câmara Municipal interpôs o Recurso Especial de fls.1.204-1.213, e-STJ. 2. A agravante parte da premissa de que o prazo relativo a revisão da sentença transitada em julgado para a interposição da Ação Rescisória se inicia com o transito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal em Temas que envolvem Repercussão Geral por ele admitidas. 3. A controvérsia foi dirimida sob a égide do CPC/1973. As garantias de preservação da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito inserem-se entre os desdobramentos do princípio da segurança jurídica, que nada dispõe sobre vinculação das decisões do Supremo a justificar a eternização das Ações Rescisórias para a revisão da coisa julgada inconstitucional transitada em julgado. 4. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada. (RE 592.912/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJE de 09.10.2015). 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AgInt no AREsp 1517789/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 27/02/2020) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. "DOCUMENTO NOVO". ART. 485, VII, CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA LEGALIDADE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA I. As hipóteses de cabimento da ação rescisória estão descritas no artigo 485 do CPC. II. Segundo entendimento do STJ, a sentença absolutória em processo criminal, proferida após o julgamento da ação de ressarcimento civil, é considerada "documento novo". III. A causa excludente de culpabilidade, no âmbito penal, não afasta a violação aos princípios norteadores da administração da coisa pública, o que não veda o ajuizamento de ação civil. IV. Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da desconstituição do julgado, entre àquelas contidas no art. 485 da Lei Instrumental Civil, impõe-se a improcedência do pedido rescisório. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.11.063761-8/000, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/0015, publicação da súmula em 13/07/2015) EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA COM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - MESMAS PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO - COISA JULGADA MATERIAL - SENTENÇA REFORMADA .1. O instituto da coisa julgada tem o intuito de afastar a parte interessada de exercer, ad infinitum, o direito subjetivo de ação, garantindo a segurança jurídica ao devido processo legal. 2. A coisa julgada material é aquela que advém de uma sentença definitiva, como nas hipóteses estabelecidas pelo diploma processual civil nos casos de resolução do mérito. 3. A decisão na ação monitória constituiu, no caso concreto, coisa julgada material, visto que analisou o próprio mérito da matéria, e assim, não pode haver nova discussão da matéria por uma mera ação ordinária, pois já foi alcançada pela coisa julgada, sendo que eventual discordância de uma sentença transitada em julgado só pode ser desafiada por meio de ação rescisória, e se cabível. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.17.083801-5/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019) G.N. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO- COISA JULGADA - IMUTABILIDADE DAS DECISÕES - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais. Para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 2- Desprovidas de imutabilidade, as sentenças transitadas em julgado estariam fadadas à banalidade, inexistindo eficácia ou até mesmo segurança jurídica para o autor da pretensão, o que denota a imposição do seu respeito, o que não significa ser uma via de mão única, visto que existe recurso próprio para impugnação do decisum. 3- Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.197862-9/002, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2017, publicação da súmula em 14/06/2017) Ainda que assim fosse, podemos, ademais, concluir que a conduta transgressiva e os fundamentos levados a efeito pela Administração Militar na decisão que determinou a demissão do apelante através do Processo Administrativo Disciplinar Sumário de Portaria n. 109.619/2015 – 10ª RPM são diversos dos contidos na esfera criminal da Comarca de Patos de Minas/MG que baseou a sua absolvição, nos termos do inciso IV do art. 386 do CPP. A título ilustrativo, primeiro basta observar que o Comandante Geral da PMMG ao solucionar o PADS de Portaria n. 109.619/PAD/2015 expressamente registrou que: - [...] o presente PAD não se encontra ancorado no crime, mas no fato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe que se encontra descrito na portaria inaugural. - [...] o acusado tinha conhecimento da ilicitude do fato, quando ficou sabendo, no mesmo dia do furto, da prisão dos amigos e que parte dos materiais furtados, encontravam-se no porta-malas de seu veículo. Ademais, diante da gravidade da situação, deu destinação diversa da correta para os objetos ilícitos. - [...] a comprovada participação do acusado, no sentido de esconder os produtos furtados, quando tomara conhecimento da ação criminosa que participara, comprometendo a honra pessoal, bem como o decoro da classe. (BGPM N. 17 de 04/02/2016 – Evento 01, DOC10, pág.08). Na mesma esteira, restou fundamentado o voto deste relator quando do julgamento da apelação PJe n. 1000033-87.2016.9.13.0002, do qual trago a colação, verbis: [...] In casu, não há dúvida do envolvimento do apelante nos fatos descritos na peça inaugural do PADS de Portaria n. 109.619/PAD/2015 que foram levados a efeito pela autoridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 administrativa e motivadamente considerados suficientes para configurar a prática de ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Cumpre destacar que o próprio apelante admitiu, em seu interrogatório, que presenciou o momento em que o funcionário do supermercado abordou Yan e questionou a quantidade de mercadoria comprada; que saiu do local com autorização de uma funcionária do supermercado levando algumas dessas mercadorias e que, posteriormente, as repassou para o carro de Juninho, senão vejamos: [...] QUE na data de 21 de março de 2015, o declarante estava trabalhando no município de Carmo do Paranaíba-MG durante o horário de 05h30min às 18h00min [...] que por volta das 13h:00min, o declarante recebeu um telefonema de Walisson, vulgo “carreira” o qual ligava de número de Yan [...] QUE Walisson perguntou ao declarante se poderia fazer o churrasco em sua casa, o que fora aceito [...] QUE por volta das 20h00min o declarante recebeu um telefonema de Walisson, o qual ligou do telefone de Vítor, QUE Walisson perguntou ao declarante se o mesmo já se encontrava em Patos de Minas, uma vez que Walisson estava no supermercado Bretas com as compras do churrasco e que, pelo fato do declarante possuir automóvel, poderia buscar as compras no supermercado [...] QUE por volta das 20h32min, o declarante chegou ao Bretas e encontrou Walisson e Patrícia no estacionamento, QUE a Patrícia é namorada de Walisson, QUE ao lado de Walisson e Patrícia estavam dois carrinhos de compras, QUE em um dos carrinhos havia caixas de cerveja Antártica Subzero e no outro carrinho havia dois bancos de plástico dobrável e outras mercadorias as quais o declarante não sabe precisar. QUE o declarante cumprimentou Walisson e Patrícia e perguntou por Yan, uma vez que lhe fora informado por Vitor que somente Walisson e Yan estariam lhe aguardando no Supermercado, QUE Walisson falou que Yan estava “lá em cima”, QUE o declarante estranhou a quantidade de cerveja que estava em um dos carrinhos de compras, perguntando a Walisson o motivo, sendo informado por Walisson que parte daquela cerveja seria vendida, QUE Walisson falou que sua irmã Louisllaine trabalhava no caixa do supermercado Bretas e fazia o preço da cerveja por um valor mais em conta para que Walisson revendesse, QUE pelo fato de Wallisson informar que Yan “estava lá em cima” decidiu ir tomar um sorvete no shopping, sendo que Walisson perguntou ao declarante pelas chaves de seu carro Fiat Punto para guardar as compras no porta malas, QUE o declarante dirigiu-se ao Bretas deixando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 seu veículo destrancado, sendo que apenas o porta malas de seu veículo estava aberto, uma vez que havia acionado a alavanca que abre o porta malas, QUE o declarante não deixou as chaves do seu veículo com Walisson, QUE o declarante ao subir de elevador para o piso do Supermercado Bretas, encontrou com Yan na porta que dá acesso ao elevador, sendo que o declarante não chegou a tomar sorvete, voltando com Yan ao estacionamento, QUE naquele momento Yan trazia um carrinho de compras com alguns fardos de cerveja, QUE ao retornar com Yan, durante o trajeto, o declarante observou Walisson e Patrícia guardando as compras em seu veículo, QUE um funcionário do Bretas, meio manco, baixo, de camisa branca do Supermercado, se aproximou do Yan e perguntou quantas caixas de cerveja Yan havia comprado, sendo que Walisson terminava de guardar parte das compras que estavam nos dois carrinhos no porta malas de seu veículo, fechando o porta malas logo em seguida, QUE Yan respondeu ao funcionário do Bretas que achava ter comprado dez caixas de cerveja [...] QUE o declarante recebeu uma ligação de sua namorada, Kelly, sendo que esta perguntou aonde ele estaria, uma vez que ela desceria para sua casa, assim o declarante perguntou a funcionária do Supermercado se poderia sair para buscar o carro de sua namorada e que retornaria posteriormente para buscar o restante das mercadorias, uma vez que o porta malas de seu veículo encontrava-se cheio e não poderia levar todas as compras de uma só vez. QUE a funcionária autorizou e o declarante deixou o estacionamento do Bretas por volta das 20h44min [...] Que o declarante ao se encontrar com Vitor já na delegacia, perguntou com quem era para deixar as mercadorias que estavam no interior do porta malas de seu veículo e que não sabia a procedência, QUE Vitor respondeu que era para o declarante deixar as mercadorias no carro pois posteriormente resolveria isto, QUE o declarante não tinha a intenção de deixar nenhum tipo de mercadoria no interior de seu carro uma vez que se tratavam de cervejas e esta não faz o uso de bebidas, QUE o declarante informou a Vitor que não iria deixar as mercadorias em seu carro uma vez que não sabia a procedência das mesmas [...] QUE o declarante retornou à Delegacia para buscar Vitor, e já naquele local perguntou à Vitor sobre o destino que seria dado às mercadorias que estavam em seu veículo. QUE Vitor informou que estes eram furtadas, QUE os funcionários do Bretas somente abordaram e questionaram ao Yan, logo não desconfiou das mercadorias que Walisson e Patrícia colocaram em seu carro, PERGUNTADO RESPONDEU QUE ao questionar Vitor acerca das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 mercadorias que havia sido repassada para o carro de Juninho no dia do furto, Vitor disse que jogou a mercadoria em um lote no Bairro Panorâmico [...]. (Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva) G.N. (Evento 01 – DOC 30 – TRANSLADO2, págs. 02/16). Por fim, temos a sentença absolutória exarada pelo juízo criminal da Comarca de Patos de Minas/MG na ação penal n. 0480.15.010520-7 que restou motivada nos termos: [...] 2.2.3 — Quanto ao Acusado Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva A materialidade do delito restou indubitavelmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/07, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/15, pelo Laudo Pericial de fls. 197, bem como pelas demais provas carreadas aos autos. Por outro lado, no que diz respeito à autoria, inexistem elementos suficientes para justificar uma condenação, assistindo razão ao culto Defensor. Interrogado em Juízo, o Acusado negou veementemente a autoria delitiva, asseverando que não teve qualquer participação na empreitada criminosa. Por fim, esclareceu que estava trabalhando e recebeu uma ligação do corréu Victor pedindo uma carona, não imaginando que o mesmo e os corréus tivessem furtado as mercadorias. Analisando meticulosamente os autos, por mais que se examine a prova coligida, nela não se encontram elementos de convicção que possam embasar uma condenação. De fato, concluí que a prova da autoria do delito realmente restou frágil e obscura, até porque nenhuma testemunha ou corréu foi capaz de apontar envolvimento do Acusado no crime. Ressalta-se que o corréu Yan eximiu o Acusado de qualquer responsabilidade, reconhecendo não ter ele qualquer participação na ação delituosa, o que de fato restou comprovado nos autos. Nota-se que, o delito em tela, foi praticado na total clandestinidade, não sendo presenciado nenhuma testemunha que pudesse contradizer as declarações expostas pelo Acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Como é sabido, no processo penal não compete ao Réu demonstrar a sua inocência. Antes, cabe ao Ministério Público demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do Acusado, o que no presente caso 4111 não ocorreu. Não se admite que o Acusado tenha que provar a sua própria inocência. Meras conjecturas sequer podem conferir suporte material a qualquer acusação penal, não bastando meros indícios. Eis o entendimento jurisprudencial: "Já se disse que, entre manter preso um inocente e libertar-se, em razão da insuficiência dos dados fáticos, um culpado, há de ficar-se com esta última opção. É inconcebível que o Estado não possua elementos para a pronta individualização dos réus. A perda da liberdade somente merece endosso quando alicerçada em elementos seguros sobre a culpabilidade do cidadão e envolvimento em ação penal que desaguou em decreto condenatório" (STF – 2a T. — HC — j. 11.03.97 — Rel. Marco Aurélio — RTJ 164/988). "Não estando suficientemente demonstradas as provas da materialidade, autoria e o elemento subjetivo, simples indícios do ilícito não são suficientes para um juízo de condenação" (TRF r. Reg. — AP — Rel. Alberto Nogueira — RT 725/675). "Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresente com cunha certeza, a absolvição do réu se impões" (TJSP — AP — Rel. Hoeppner Dutra — RJTJSP 10/545). Destarte, por restar provado que o Acusado JHEFYTTE ABYNNER BORGES DOS SANTOS DE LIMA SILVA não concorreu para a infração penal, dever ser ABSOLVIDO da acusação constante inicial. (Evento 01 – DOC7). Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente Relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DES. JADIR SILVA Eméritos Julgadores, da análise do presente recurso de apelação, entendo que merecem acolhimento parcial as razões apresentadas pelo apelante sobre a vinculação das esferas administrativa e criminal em relação aos fatos delituosos de um suposto furto; contudo não vejo como proceder à reintegração do militar. Explico. A portaria inaugural do Processo Administrativo-Disciplinar Sumário de Portaria de n. 109.619/10ª RPM, de 26 de junho de 2015, instaurado em desfavor do número 161.988-1, Soldado PM Jhefyte Abynner dos Santos de Lima e Silva, ora apelante, trouxe descrição clara e objetiva dos fatos, de forma individualizada, os quais vão além do descrito na denúncia da ação em que se apurou o suposto crime de furto. Fez referência à transgressões disciplinares pontuais e distintas dos fatos considerados criminosos, conforme se vê no Evento 1- DOC 11 (andamento registrado em primeira instância), in verbis: CONSIDERANDO QUE: 1 – em conformidade com os autos de Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 104.847/SAD/2015 - 15° BPM, restou demonstrado que o n. 161.988-1, Sd PM Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva, pertencente ao 15° BPM, na data de 21/03/2015 esteve no Supermercado Bretas da cidade de Patos de Minas, onde os cidadãos Yan, Patrícia e Wallison, vulgo “Carreira”, colocaram alguns produtos de furto, sendo cervejas e bancos de plásticos, dentre outros, no porta-malas do veículo do militar; 2 – abordado e questionado por uma funcionária do Bretas, Míriam acerca do pagamento das mercadorias que eram guardadas no porta-malas de seu veículo, quando pediu aos envolvidos que parassem de guardar as mercadorias para conferência, o militar, simplesmente, entrou no seu carro e saiu do hipermercado com os produtos que já haviam sido colocados no interior dele, os quais não forma devolvidos; 3 – posteriormente à prisão dos comparsas, o militar decidiu por retirar as mercadorias que estavam no porta-malas do seu veículo Fiat Punto, em sua grande parte cervejas, passando-as para o Fiat Uno conduzido por Victor. Num loteamento próximo ao Jardim Panorâmico, Victor e Juninho se desfizeram das mercadorias furtadas; 4 – em análise do acervo probatório dos autos, verifica-se que restou comprovado que o militar foi conveniente com a prática do crime, bem como foi indiciado pelo Delegado de Polícia na prática do crime do artigo 155, §4°, IV, conforme Inquérito Policial n° 385, anexo à respectiva SAD; 5 – evidenciou-se, nos autos, que o militar praticou, em tese, a conduta antiética no artigo 13, incisos III, bem como no artigo 14, VIII e artigo 15, inciso III, todos do CEDM, fatos incompatíveis com os valores e princípios ético-militares; 6- a conduta praticada pelo aludido militar, em tese, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, o que incapacita a permanecer nas filerias desta Instituição Militar Estadual; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 7 – em razão do descrito acima, o n° 161.988-1, Sd PM Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva, encontra-se, em tese, incurso no disposto no inciso II, do artigo 34 – “praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito do militar” – da Lei n. 14.310/02 – CEDM, e deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS), no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (...omissis...) A meu ver, a discussão da suposta existência de nulidades do procedimento administrativo-disciplinar foi travada no curso da ação cível anulatória de ato administrativo, anteriormente proposta pelo ex-militar, processo distribuído sob o número 1.000033-87.2016.9.13.0002. Naqueles autos, discutiu-se, inclusive, a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção disciplinar de demissão. Sobre essa matéria e outras arguições de supostas nulidades que neles foram travadas, competiria ao autor, ora apelante, propor ação rescisória. Quanto à presente ação, entendo que é própria para se discutir os efeitos da decisão absolutória criminal firmada na negativa de autoria do suposto delito de furto em face do Processo Administrativo-Disciplinar Sumário, porquanto a sentença criminal absolutória não poderia ser havida como prova nova2, visto que a matéria não foi discutida naqueles autos. De igual forma, não se poderia aplicar o contido no art. 508 (Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido) do Código de Processo Civil, visto que não foi objeto da causa de pedir nem do pedido e não integrou aquela ação porque essa alegação (sentença criminal foi proferida em 2019 – Evento 1 – DOC7 e DOC8 - andamento registrado em primeira instância) surgiu após o trânsito em julgado da ação cível anteriormente proposta – 1.000033-87.2016.9.13.0002 –, ocorrida em 2018 (Evento 30- TRASLADO 7, página 49 – andamento registrado em primeira instância). Sob essa ótica, formei a minha convicção sobre a improcedência do pedido de reintegração do militar à Corporação Militar. Para corroborar com esse entendimento, destaco o inteiro teor da sentença criminal absolutória proferida pelo Juízo criminal militar, acostada no Evento 1, DOC7 (andamento registrado em primeira instância). Veja-se: (...omissis...) 2.2.3 – Quanto ao Acusado Jhefytte Abynner Borges dos Santos Lima Silva 2 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 A materialidade do delito restou indubitavelmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/07, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/15, pelo Laudo Pericial de fls. 197, bem como pelas demais provas carreadas aos autos. Por outro lado, no que diz respeito à autoria, inexistem elementos suficientes para justificar uma condenação, assistindo razão ao culto Defensor. Interrogado em Juízo, o acusado negou veementemente a autoria deilitiva, asseverando que não teve qualquer particupação na empreitada criminosa. Por fim, esclareceu que estava trabalhando e recebeu uma ligação do corréu Victor pedido uma carona, não imaginando que o mesmo e os corrúes tivessem furtado as mercadorias. Analisando meticulosamente os autos, por mais que se examine a prova coligida, nela não se encotram elementos de convicção que possam embasar uma condenação. De fato, conclui que a prova da autoria do delito realmente restou frágil e obscura, até porque testemunha ou corréu foi capaz de apontar envolvimento do Acusado no crime. Ressalta-se que o corréu Yan eximiu o Acusado de qualquer responsabilidade, reconhecendo não ter ele qualquer participação na ação delituosa, o que de fato restou comprovado nos autos. Nota-se que, o delito em tela, foi praticado na total clandestinidade, não sendo presenciado nenhuma testemunha que pudesse contradizer as declarações expostas pelo Acusado. Como é sabido, no processo penal não compete ao Réu demonstrar a sua inocência. Antes, cabe ao Ministério Público demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do Acusado, o que no presente caso não ocorreu. Não se admiete que o Acusado tenha que provar a sua própria inocência. Meras conjecturas sequer podem conferir suporte material a qualquer acusação penal, não bastando meros indícios. Eis o entendimento jurisprudencial: “Já se disse que, entre manter preso um inocente e libertar-se, em razão da insuficiência dos dados fáticos, um culpado, há de ficar-se com esta última opção. É inconcebível que o Estado não possua elementos para a pronta individualização dos réus. A perda da liberdade somente merece endosso quando alicerçada em elementos seguros sobre a culpabilidade do cidadão e o envolvimento em ação penal que desaguou em decreto condenatório” (STF - 2ª T. – HC – J. 11.03.97 – Rel. Marco Aurélio – RTJ 164/988). “Não estando suficientemente demonstradas as provas da materialidade, autoria e o elemento subjetivo, simples indícios do ilícito não são suficientes para um juízo de condenação” (TRF 2ª Reg. – AP – Rel. Alberto Nogueira – RT 725/675). Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresente com cunha certeza, a absolvição do réu se impões” (TJSP – AP – Rel. Hoeppner Dutra – RJTJSP 10/545). Destarte, por restar provado que o acusado JHEFYTTE ABYNNER BORGES DOS SANTOS DE LIMA SILVA não concorreu para a infração penal, deve ele ser ABSOLVIDO da acusação constante na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 A decisão criminal supra transitou em julgado para a defesa de Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva em 18 de novembro de 2019 (página 1, do Evento 1, DOC10) Verifica-se que esta absolvição no juízo criminal, fundada no fato de estar provado que o acusado não concorreu para a prática da infração penal (art. 386, IV, do CPP), é a mesma coisa que lhe negar a autoria, o que vincularia o procedimento administrativo-disciplinar sumário somente parcialmente, permanecendo intactos os demais fundamentos da decisão do excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, sustentando o ato de demissão do apelante. Da decisão proferida pelo excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, destaco alguns trechos para demonstrar a prevalência do ali decidido independentemente da decisão absolutória. Vejamos: 1.22.2 no mérito: Razões de defesa Contrarrazões de defesa 1. não há nos autos elementos concretos irrefutáveis que levem à condenação do acusado quanto às faltas incompatíveis com os valores e princípios éticos militares. 1. razão não assiste à defesa, pois o conjunto probatório é suficiente para o convencimento da Administração Militar. 2. a configuração da tipificação penal depende de prova da existência do crime na conjuminância de indícios ou qualquer outro meio indiscutível que comprove as autorias delitivas do acusado acerca do delito imputado. 2. a presente análise não ficou adstrita à questão criminal, pois, no caso concreto, as esferas administrativas e criminal não se vinculam. Neste contexto, o presente PAD não se encontra ancorado no crime, mas no fato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe que se encontra descrito na portaria inaugural. 3. nota-se que a testemunha que é réu confesso, afirma categoricamente que o acusado não tinha conhecimento da ilicitude, que foi o mesmo apenas fazer um favor de total boa-fé e que apenas ficou sabendo da complexidade dos fatos cinco dias após o flagrante. Ademais a prova acusatória é extremamente frágil e imprecisa, baseada apenas em suposições. 3. o acusado tinha conhecimento da ilicitude do fato, quando ficou sabendo, no mesmo dia do furto, da prisão dos amigos e que parte dos materiais furtados, encontravam-se no porta malas de seu veículo. Ademais, diante da gravidade da situação, deu destinação diversa da correta para os objetos ilícitos. 4. ficou evidente que não houve a participação do acusado na suposta ilicitude, que o mesmo não teve 4. não prospera a tese da defesa, haja vista a comprovada participação do acusado, no sentido de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 conhecimento do que estava acontecendo e que, como a testemunha de defesa Sd José Carlos ouviu e relatou, o acusado apenas foi fazer um favor de total boa-fé, desconhecendo qualquer irregularidade. esconder os produtos furtados, quando tomara conhecimento da ação criminosa que participara, comprometendo a honra pessoal, bem como o decoro da classe. 5 deve-se levar em conta o princípio do “in dubio pro reo” e confirmar que o acusado nunca teve participação na ilicitude praticada pelos demais apontados, analisando os depoimentos, fica constatado que o acusado não se envolveu com os demais com o fito de praticar atos ilícitos. 5. a falta do militar encontra-se cabalmente comprovada, não resta quaisquer dúvidas de sua participação no evento que culminou nas transgressões capituladas na portaria inaugural. Desta feita, acolheria o pedido de vinculação das esferas administrativa e criminal, considerando a identidade parcial dos fatos – unicamente em relação a uma possível participação no furto –, mas sem julgar procedentes os pedidos iniciais do autor, porquanto o ato administrativo-disciplinar se sustenta por fundamentos diversos do fato “furto”. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação do autor, para manter o ato administrativo-disciplinar de demissão levado a efeito nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar Sumário de Portaria de n. 109.619/10ª RPM, de 26 de junho de 2015, em relação ao número 161.988-1, Soldado PM Jhefyte Abynner dos Santos de Lima e Silva. Mantenho a improcedência dos pedidos, contudo no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator